Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009122-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MAICON ZUFFO - CPF: 004.832.489-24 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LUZ E CENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 33.326.761/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DEFERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – SUSPENSÃO CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE – MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A suspensão da CNH e bloqueio de passaporte como medidas executivas atípicas, exigem a comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

A referida medida não pode avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009122-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAICON ZUFFO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MAICON ZUFFO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Execução de Título Extrajudicial nº. 1006242-29.2021.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que determinou a suspensão da Carteira de Habilitação do ora agravante e o bloqueio de seu passaporte, fundamentando que a satisfação do crédito vem sendo dificultado pela postura omissiva do executado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Cuida-se, no caso vertente, de execução de título extrajudicial, convertida em cumprimento de sentença, por meio da qual a exequente busca o recebimento da importância de R$ 383.844,57 (...)1 , referente ao acordo homologado nos autos. Em seu pedido de suspensão da CNH e apreensão de Passaporte, a Agravada fundamenta que houve as tentativas de penhora via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD restaram infrutíferas. Houve nos autos deferimento de indisponibilidade de bens em nome do Agravante. A irresignação trazida a baila é por inconformismo com a decisão agravada que deferiu a suspensão da CNH do agravante MAICON ZUFFO pelo prazo de 12 meses e apreensão do passaporte”
(sic).

Aduz que “
Os agravantes pequenos agricultores e necessitam inadvertidamente de se locomoverem da lavoura para cidade e do digno Trabalho trazer o sustento à família. Como restou demonstrado nos autos não tem patrimônio para solver a dívida que desde 2021 a exequente vem lutando de forma elogiável buscando receber o débito. Todavia, o tempo de duração do processo como consta na decisão agravada não poder justificar e tolher garantias fundamentais constitucionais do agravante. É incontroverso que as pesquisas patrimoniais do agravante restou infrutíferas e por si anulam qualquer arguição de existência de indícios tenham patrimônio a cumprir a obrigação”
(sic).

Ressalta que
“Neste passo, repisa-se que não há indícios mínimos nos autos sobre a existência patrimonial do agravante, ou sinal de ocultação, visando não cumprir a obrigação, e esta é a verdade inarredável, de fato, o agravante não tem patrimônio para liquidar a dívida, como comprova as pesquisas patrimoniais. Isso demonstra ao pé a cabo que as medidas coercitivas postas na decisão agravada são desproporcionais apenas restringe direitos individuais consagrados pela CRFB/88 do agravante e não propriamente à satisfação do débito, que é o alvo do processo de execução. Neste diapasão, a suspensão da CNH do agravante por doze meses, é medida atípica que ultrapassam os limites da proporcionalidade e razoabilidade frente a peculiaridade do caso concreto, e não guarda correlação de utilidade direta com a satisfação do débito da exequente. No que tange à Carteira Nacional de Habilitação, a suspensão que já ocorreu constitui ofensa ao direito de ir e vir, consagrado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso V, da Magna Carta”
(sic).

Registra que “
A medida gera efeito reverso, em especial a suspensão da CNH do agravante que viola o direito de ir e vir, trabalhar, levar filhos a escola etc., e caracteriza franca violação a direitos e garantias fundamentais, bem como, deixa de observar o princípio da menor onerosidade direito previsto no art. 805 do CPC”
(sic).

Assevera que
“Não se desconhece o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.941 pelo C. Supremo Tribunal Federal, em 14 09/02/2023, no qual foi confirmada a constitucionalidade do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, reputando-se válida a aplicação de medidas coercitivas atípicas para o cumprimento de determinação judicial, dentre as quais, a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e a retenção de passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito. Todavia, conforme consignado no próprio julgado da (ADI) nº 5.941, a utilização de tais medidas atípicas deve preservar direitos fundamentais e observar os valores especificados no próprio ordenamento processual, notadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Diz que
“Tais fatos norteados pelos princípios da razoabilidade, e proporcionalidade, faz com que a concessão da liminar inaudita altera pars, seja a medida mais cabível para o caso em tela. Nesse contexto, resta caracterizado o segundo requisito necessário ao deferimento da medida liminar, ou seja, a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil ou incerta reparação ao direito do agravante, ante a suspensão da CNH que já ocorreu pelo sistema RENAJUD. Ademais, não se vislumbra, qualquer perigo de dano a empresa agravada a concessão da tutela aqui pretendida. Quanto a reversibilidade da medida, é certa sua possibilidade de retorno ao status quo ante. Do arrazoado, resta comprovado os elementos de sustentação da concessão da medida liminar, a ser conferida inaudita altera pars, providência essa que se coaduna com a melhor aplicação do direito e da JUSTIÇA!”
(sic).

Com estes argumentos requer, liminarmente,
“[...] Seja concedida tutela antecipada recursal nos termos do art. 1019, inciso I c.c art. 300 do Código de Processo Civil, sustar os efeitos da suspensão da CNH do agravante MAICON ZUFFO (CPF: 004.832.489-24) liberando sua carteira de habilitação junto ao sistema RENAJUD, até ulterior decisão em contrário”
(sic).

No mérito, requer
“Seja admitido este recurso, dando lhe provimento, para reformar a decisão agravada para liberar a CNH do agravante junto ao RENAJUD”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 04/04/2025, conforme decisão de Id. 279385373.

Contraminuta ofertada em Id. 284720888, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, aduzindo para tanto que quando da interposição do agravo foi descumprida a exigência formal prevista no artigo 1.018 do CPC, consistente na não comunicação ao juízo primevo acerca da interposição do presente recurso. No mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 276990392.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que determinou a suspensão da Carteira de Habilitação do ora agravante e o bloqueio de seu passaporte, fundamentando que a satisfação do crédito vem sendo dificultado pela postura omissiva do executado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

A parte exequente pugnou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio do passaporte da parte executada LUZ E CENA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 33.326.761/0001-97 e MAICON ZUFFO inscrito no CPF sob o nº 004.832.489-24.

Inicialmente, indefiro o pedido em relação a parte executada LUZ E CENA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, eis que se trata de pessoa jurídica, e os documentos acima são inerentes a pessoa física, pois dizem respeito ao direito de locomoção e à condução de veículos.

Prosseguindo, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Ainda, deve o princípio da efetividade da execução ser observado juntamente com o postulado da menor onerosidade ao executado, consoante previsão constante no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de raciocínio, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas, desde que observado o contraditório e o princípio da proporcionalidade
.

No que tange à
suspensão da carteira Nacional de Habilitação
,
reputo que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade da parte executada, até porque o devedor prescinde daquela autorização para se locomover.

Em tal caso, o devedor não poderá se locomover conduzindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios. Logo, o direito de liberdade da parte devedora não será violado, diante da eventual suspensão da sua CNH.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor” (HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017).

No caso dos autos, mesmo após diversas tentativas, as medidas coercitivas para satisfação do crédito, foram infrutíferas, de modo que autorizada está a suspensão da CNH.

Da mesma forma, no caso em tela, não vejo abusividade na ordem de
bloqueio do passaporte da parte executada

como medida coercitiva, pois a satisfação do crédito vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte executada.

O TJ/MT tem adotado o entendimento de que é possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito,
desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente
o pedido retro tão somente para a
suspensão da CNH e bloqueio do passaporte
da parte executada MAICON ZUFFO inscrito no CPF sob o nº 004.832.489-24.

A ordem de suspensão da CNH do executado tem
duração de 12 meses
, a contar da inserção no sistema RENAJUD.

Comunique-se ao setor da Polícia Federal responsável.

A ordem de bloqueio do passaporte do executado tem
duração de 05 anos
, a contar da inserção no sistema.”
(Id. 186789958 – Autos de origem)

Pois bem. Preliminarmente, a agravada aduz que o agravante não comunicou o juízo
a quo
quando da interposição do presente recurso, o que enseja o seu não conhecimento, em razão do não preenchimento dos requisitos de formalidade para processamento do recurso.

A preliminar não merece prosperar.

É cediço que, além do artigo 1.018 do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

Nesse sentido, já decidi:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINARES RECURSAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – REJEITADAS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE – REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO, ENCARGOS ILEGAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial.

O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

“A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300).”
(N.U 1024212-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passando à análise meritória, após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que deferiu o pedido de suspensão da CNH e o bloqueio do passaporte, do executado/agravante.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI nº. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos da agravada, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, quais sejam, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, ou de seu passaporte, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não devem ser admitidas.

Neste sentido, vem decidindo este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS –
SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE
E CARTÕES DE CRÉDITO -
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.”
(N.U 1004377-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CASSAÇÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 139, IV, do CPC, determinou a suspensão da CNH do devedor, a cassação de eventual passaporte em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.”
(N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela recursal e reformar decisão recorrida, a fim de determinar o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravante, tendo em vista a impossibilidade da suspensão, uma vez que, no caso concreto, a medida atípica aplicada não se revela eficaz para garantir a satisfação do débito, além de afrontar o direito fundamental de liberdade de locomoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025